Tribunal: TJDFT
Processo: 0000005-63.2018.8.07.0020
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
PENAL. LESÃO CORPORAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA.
Autoria e materialidade dos crimes de lesão corporal e constrangimento ilegal confirmadas pelo conjunto probatório dos autos, especificamente pelas declarações da vítima, corroboradas pelo depoimento de testemunhas e pelo laudo de exame de corpo de delito.
Comprovada a autonomia de desígnios, incabível o emprego do princípio da consunção entre os crimes de constrangimento ilegal e de lesão corporal.
Inviável o reconhecimento do concurso formal (art. 70 do CP), se a prática dos crimes resultou de desígnios autônomos, configurado o concurso material de crimes.
Apelação desprovida.